Tribunal: STF
Processo: RE 1311269
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Estado do Paraná que, em síntese, reconheceu a falta de interesse de agir do autor em relação ao período rural postulado nessa demanda.
    No apelo extremo, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, sustenta-se que o acórdão proferido pela Corte de origem não se alinha com as diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 631.240/MG, leading case do Tema 350 da repercussão geral. 
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar uma vez que o recorrente não indica nas razões do recurso extraordinário quais os dispositivos constitucionais teriam sido violados pelo acórdão recorrido. 
    A jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de não conhecer de recurso extraordinário amparado na alínea “a” do permissivo constitucional em que não se aponta o dispositivo da Constituição tido por violado. Incide, na hipótese, a Súmula nº 284/STF. Nesse sentido: 
    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL: NÃO-INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. I. - Inatacados os fundamentos da decisão agravada, torna-se inviável o recurso. Precedentes. II. - O recurso extraordinário é inviável se a questão constitucional não é posta com clareza, com a indicação expressa das normas constitucionais que se dizem ofendidas. III. - Agravo não provido” (AI nº 527.232/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso , DJ de 23/8/05). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCURADOR FEDERAL. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE nº 915.374/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 18/11/15).
    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. TAXA REFERENCIAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA MATÉRIA RECURSAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE E AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. SÚMULA 284/STF. LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS REAIS A 12% AO ANO. ART. 192, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, REVOGADO PELA EC Nº 40/2003. APLICABILIDADE CONDICIONADA À EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA 648. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (AI nº 693.947/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 2/3/15).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente